Tribunal: TJSP
Processo: 1002254-57.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DIVERSA COM O TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 50% SOBRE O MONTANTE DISPENDIDO COM A AQUISIÇÃO DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DIVERSA COM O TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAL – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A 50% SOBRE O MONTANTE DISPENDIDO COM A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO À INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA MESMA PARTE LITIGANTE À APLICAÇÃO DA EC No 113/21 PARA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inadmissibilidade de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista que o reconhecimento da solidariedade das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, por meio de r. decisão judicial, proferida em autos diversos, com o trânsito em julgado. 2. No mérito da lide, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora, na petição inicial. 3. Responsabilidade solidária das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, pela aquisição de medicação, reconhecida. 4. Direito da Municipalidade ao ressarcimento do valor correspondente a 50%, sobre o montante dispendido com a aquisição de medicamentos, determinada nos autos do processo no 1000643-79.2017.8.26.0022, que tramitou perante a D. 2a Vara da Comarca de Amparo (fls. 34/37), ratificada por esta C. 5a Câmara de Direito Público (fls. 38/45). 5. Comprovação da aquisição, custeio e o fornecimento integral dos fármacos, constantes da r. sentença proferida nos autos acima mencionados. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Aplicação da EC No 113/21, para a incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir da respectiva vigência. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, para acrescentar ao r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, apenas e tão somente, a aplicação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência, na incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 10. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.